Tribunal: TJDFT
Processo: 0753366-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO DO CONDENADO NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. APROVEITAMENTO DAS HORAS DE ESTUDO. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, as horas de estudo por ele dedicadas no estabelecimento prisional, para a aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), podem ser aproveitadas para a abreviação do tempo de condenação.
2. O alcance, pelo apenado, de média classificatória mínima nas áreas de conhecimento do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), mesmo não servindo para certificação da conclusão do ensino médio, possibilita a remição pelo estudo, mediante interpretação in bonam partem do artigo 126, Lei de Execuções Penais e da Recomendação n.o 319/2021, Conselho Nacional de Justiça.
3. Agravo do Ministério Público conhecido e desprovido.